Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-17.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018328-17.2021.8.11.0042
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO - CPF: 005.258.362-76 (REQUERIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOSÉ CARLOS CAMELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - HOMICÍDIO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE MILITAR PRATICADO POR OUTRO MILITAR SEM VINCULO DIRETO COM O DESEMPENHO DA ATIVIDADE MILITAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO RELACIONADAS ÀS INSTITUIÇÕES MILITARES - HIERARQUIA E DISCIPLINA NÃO VULNERADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ARESTOS DO STF E STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR.

O cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar (STF, HC 121.778/AM).

Para aplicação do Direito Penal Militar,
“
o bem jurídico evidentemente protegido pela norma, sempre haverá, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que, ao menos ela, sempre estará no escopo de proteção dos tipos penais militares”
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 50).

Não identificada a vulneração de bem jurídico inerente ao serviço e ao meio militar, a Justiça Militar não se afigura competente para julgar o crime contra a vida (STJ, HC 207.927/RR; CC 170.201/PI).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO INOMINADO No 1018328-17.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal (Especializada da Justiça Militar) da Comarca de Cuiabá que reconheceu sua competência para julgamento da ação penal no 0034917-09.2018.811.0042 (Código 543565) em face de Ivanilto da Silva Bezerra Filho, por homicídio – art. 205,
caput
, do CPM – (ID 114314080).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta a incompetência da Justiça Militar para julgar
“crime doloso contra a vida de militar, praticado por outro militar, ambos da ativa, ocorrido em local não sujeito à administração militar e sem estarem fardados”
.

Pede o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar Estadual, com a consequente remessa da ação penal ao Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá (ID 114314081-fls.1/16).

O recorrido
IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO
pugna pelo desprovimento (ID 114314081-fls.33/35).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA VÍTIMA TAMBÉM MILITAR – MOTIVAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FOGEM Á COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge de Costa Lana, procurador de Justiça – ID 116583957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 145), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 146) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CPM, art. 123).

Consta da denúncia que:

“No dia 21 de março de 2018, por volta das 23 horas, na Rua 10, Quadra n° 09, Bairro Jardim Marajoara, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado SD PM IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO matou o SGT PM JOSÉ CARLOS CAMELO.

Segundo evola-se dos autos, Rayane Stefany Souza Martins, era ex-namorada da vítima SGT PM JOSÉ CARLOS CAMELO e mantiveram um relacionamento amoroso por uns 02 (dois) meses no ano de 2016, todavia, já estavam separados há aproximadamente pouco mais de 01 (um). Com o término do namoro, Rayane passou a relacionar-se com o denunciado SD PM IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO.

No decorrer das perscrutações dos fatos, constatou-se que na data do ocorrido (21/03/2018), por volta das 23h, o denunciado SD PM IVANILTO, encontrava-se na residência de Rayane, quando, de repente, apareceu a vítima SGT PM José Carlos, e passou a chamar por Rayane, pedindo que deixasse ingressar na casa. Assustada com o comportamento da vítima, Rayane não respondeu aos seus chamados, porém, o ofendido pulou o portão e tentou arrombar a porta dos fundos, para ingressar ao interior da casa.

Entrementes, a vítima após forçar a porta, vindo a quebrar um pedaço desta, momento em que foi surpreendido e alvejado por 04 (quatro) disparos de arma de fogo perpetrados pelo increpado SD PM IVANILTO, que, após os disparos, evadiu-se do local.

Insta salientar que os laudos periciais de, Local do Fatos (fls. 71/115) e Necropsia (fls. 136/152), concluiu-se que a vítima, embora estivesse armada, não estava sendo utilizada, posto que acondicionada em sua cintura , quando foi alvejada por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, a curta distância, dado a presença de lesões características de defesa encontradas em ambas as mãos, que demonstram que o ofendido colocou as mãos para a frente na tentativa de se defender da ofensiva realizada pelo SD PM IVANILTO, sendo que, inclusive, um dos disparos efetuados pelo denunciado, a vítima foi atingida pelas costas (região dorsal direita infra escapular), consoante se infere do laudo cadavérico.”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 114314076)

Em 24.8.2021, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência da 11a Vara Criminal (Especializada da Justiça Militar) da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“Trata-se de crime doloso contra a vida de militar, praticado por outro militar, ambos da ativa, ocorrido em local não sujeito à administração militar e sem estarem fardados, sendo que, ainda, encontravam -se fora do serviço militar.

Outrossim, ficou elucidado, após as fases investigativa e judicial, que o militar Sd PM Ivanilto da Silva Bezerra Filho matou o Sgt PM José Carlos Camelo, em decorrência de um desentendimento envolvendo sua então namorada, quem seja a Sra. Rayane Stefany Souza Martins.

A princípio, diante de uma perspectiva estritamente objetiva acerca do crime apurado, centrando-se apenas na qualidade dos agentes, sabendo-se que réu e vítima eram profissionais militares integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, poder-se-ia supor que a Justiça Castrense se afiguraria dotada de jurisdição especializada para cuidar do caso.

Isso porque, conforme descrito no artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, são considerados crimes militares aqueles praticados por militar “em situação de atividade” contra outro militar na mesma situação.

Contudo, resta necessário, para a melhor compreensão quanto à competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, ampliar a visão sobre as demais circunstâncias que ilustram o caso concreto, quais sejam a motivação, o lugar, o instrumento de realização, além de uma interpretação principiológica da norma jurídica inscrita no artigo 124 da Constituição Federal.

[...]

Em outras palavras, deve -se proceder com uma avaliação dos demais elementos de conexão militar do fato, de modo a evitar, por exemplo, que crimes dolosos contra a vida, como o versado nos autos, que apresenta motivos estritamente particulares, sejam levados à especialização da Justiça Castrense, mesmo não se tratando de interesse genuinamente afeto à vida em caserna.

No caso em apreço, a ocupação profissional de militar do agente não é elementar para a configuração do crime de homicídio doloso. Justamente, por isso, é que na lei penal comum há idêntica capitulação do delito.

Dessa forma, para que se possa admitir um crime como de natureza militar, com a devida prudência, resta indispensável que a ação seja dirigida contra a instituição militar. Tampouco é suficiente somente a condição militar do agente, como, aliás, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram:

[...]

Outrossim, pondera-se, por oportuno, que a Justiça Militar não tem vocação constitucional para processar e julgar os crimes dos militares. O enfoque não reside apenas na pessoa do infrator, mas nos diversos aspectos de causa que qualificam o caso.

Quanto ao crime versado nos autos, resta indene de dúvidas que o ato de violência foi praticado por razões estranhas à função militar, de modo que não houve a prevalência da função militar para sua execução, tampouco a intenção de contrapor -se à instituição militar, inocorrendo qualquer vínculo direto com o desempenho da atividade profissional dos agentes.

Logo, não há que se falar em crime militar, posto que ausente qualquer interface com a vida em caserna, sendo que, ainda, o delito não teve ressonância nos valores militares ligados à hierarquia e disciplina.

Importante frisar, também, que o fato em si não guarda qualquer especificidade capaz de subtraí-lo da apreciação pelo Tribunal do Júri, que se consubstancia uma garantia constitucional, a qual não pode ser preterida diante do círculo restrito que ocupa a jurisdição militar, cuja amplitude limita -se a questões muito específicas.

Ante o exposto, em razão da incompetência absoluta deste Juízo, o Ministério Público requer seja declinada a competência para a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, competente para o processo e julgamento do crime em testilha.”
(Paulo Henrique Amaral Motta, promotor de Justiça – ID 114314079)

Em
02.9.2021,
Juízo da 11a Vara Criminal (Especializada da Justiça Militar) da Comarca de Cuiabá assim decidiu:

“
Indefiro o pedido de declinação de competência formulado pelo Ministério Público, porque o suposto crime de homicídio foi praticado por Militar em situação de atividade contra outro militar em situação de atividade, subsumindo a regra descrita no 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, que são considerados crimes militares aqueles praticados por militar “em situação de atividade” contra outro militar na mesma situação.

Ademais, observa-se que a Constituição Federal em seu art. 125, §4o, estabelece que a ressalva de ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri é na hipótese em que o Militar pratica homicídio contra civil, vejamos:

Art. 125, § 4o, da CF.

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Intime-se o Ministério Público para apresentação das alegações finais.
”

(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 114314080)

Pois bem.

O recorrido
IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO
e
José Carlos Camelo
[vítima] eram policiais militares e não se estavam “em serviço” no momento do fato criminoso, sendo que o homicídio ocorreu na residência de
Rayane Stefany Souza Martins [Rua 10, Qd. 09, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande], namorada do recorrido [e ex-namorada da vítima]
.

O fato de
a vítima ser ex-namorado
Rayane Stefany Souza Martins [que na época do fato era namorada do recorrido], não figura, na denúncia, como motivação do crime, que sequer esclareceu se ambos se conheciam.

As circunstâncias do crime, em especial àquelas que o antecederam [vítima que pulou o muro e tentou ingressar forçadamente na residência da ex-namorada] e culminaram no encontro entre o recorrido
e a vítima
, não vulneraram
a regularidade das instituições militares, sobretudo ao considerar o local dos disparos de arma de fogo [efetuados do interior da residência em face da vítima que se encontrava do lado externo da porta].

O homicídio encontra tipificação tanto no CPM [art. 205] como no CP [art. 121], de modo que a definição da competência deve ser pautada na existência ou não de vulneração, a partir da conduta, da regularidade das instituições militares, cujo pilar constitucional se baseia em dois princípios: hierarquia e disciplina.

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar (HC 121.778/AM – Relator:

Min. Luiz Fux -

1.7.2014).

Com efeito, para aplicação do Direito Penal Militar,
“
o bem jurídico evidentemente protegido pela norma, sempre haverá, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que, ao menos ela, sempre estará no escopo de proteção dos tipos penais militares”
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 50).

Atente-se que o contexto fático [extraído da denúncia] não ofende aos princípios básicos do meio militar [hierarquia e disciplina], a denotar inexistência de afronta à regularidade das instituições militares diante do comportamento do recorrido [que efetuou disparos contra a vítima que tentava invadir o imóvel em que se encontrava].

Nesse quadro, não identificada a vulneração de bem jurídico inerente ao serviço e ao meio militar, a Justiça Militar não se afigura competente para julgar o crime contra a vida (STJ, HC 207.927/RR, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012; CC 170.201/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da PGJ, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para declarar a incompetência
da 11a Vara Criminal (Especializada da Justiça Militar) da Comarca de Cuiabá, com remessa à 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022